Tribunal: CARF
Processo: 10805.905371/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.905371/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.872 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de agosto de 2023
Recorrente
CONFAB INDUSTRIAL SOCIEDADE ANÔNIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No No 143 e No 164
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 143 e no
164 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.905371/2012-10
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.872 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.905371/2012-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 09485.83313.230412.1.7.04-1052, em 23.04.2012, e-fls. 78-
85, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), código 0422, no valor de R$95.583,45 contido no DARF de R$272.382,69 recolhido em
15.07.2008 para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 89-923:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 95.583,45
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada. [...].
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 7a Turma DRJ/BSB/DF no 03-83.745, de 14.03.2019, e-fls. 140-144:
Acórdão
Acordam os membros da 7a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade e não reconhecer o direito
creditório pleiteado, nos termos do relatório e voto que integram este acórdão.
Recurso Voluntário
Notificada em 10.04.2019, e-fl. 149, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 03.05.2019, e-fls. 151-168, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III— Do Mérito — Da Legitimidade e Suficiência do Direito Creditório
11. Conforme exposto anteriormente, o acórdão proferido pela 7a Turma da
DRJ/BSB deixou de homologar a compensação declarada pela Recorrente, sob
exclusivo argumento de que não teria sido devidamente comprovado, nos autos, que a
Recorrente teria arcado com o ônus financeiro do recolhimento de IRRF realizado a
maior.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.872 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.905371/2012-10

12. No entanto, conforme se passará a demonstrar, as provas carreadas aos autos
comprovam, à saciedade, que a Recorrente não apenas possui legitimidade para
pleitear o crédito indicado na aludida DCOMP em razão de ter assumido
integralmente o ônus financeiro do recolhimento a maior realizado bem como em
razão do crédito por ela indicado ser suficiente para quitação integral dos débitos
compensados.
13. Como dito, trata-se de crédito decorrente de recolhimento a maior de IRRF
incidente na remessa de valores ao exterior efetuada pela Recorrente, por meio do
Contrato de Câmbio n° 08/064953 (fl. 12/14), firmado em 15/07/2008.
14. Cumpre destacar que referido contrato foi firmado em razão da remessa de
valores, pela Recorrente, à sociedade SIAT SPA, situada na Argentina, em razão de
operação classificada sob o código de operação 45711-50-0-95-90 "outros serviços
técnicos-profissionais", aplicando-se sobre o montante transferido a aliquota de 15%
(quinze por cento) a título de IRRF, o que resultou no imposto a pagar de R$
176.799,24 (cento e setenta e seis mil setecentos e noventa e nove reais e vinte e
quatro centavos) [...].
15. Ocorre que, por um lapso, o responsável pelo preenchimento do respectivo
DARF, à época, equivocadamente indicou a quantia de R$ 272.382,69 no campo
"valor total" do documento — em detrimento do valor de RS 176.799,24 — tendo a
Recorrente efetuado, em 15/07/2008 (fl. 15), o recolhimento a maior do IRRF
incidente sobre a operação no importe de R$ 95.583,45. [...]
16. É digno de nota que o recolhimento em valor superior ao devido sobre os
valores remetidos por meio do aludido contrato de câmbio pode ser facilmente
confirmado por meio da análise da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais ("DCTF") retificadora, transmitida pela Recorrente à Receita Federal do
Brasil em 04/01/2013 (fls. 48/52), no qual consta o valor do débito declarado como
devido pela Recorrente e o valor do DARF efetivamente recolhido para sua quitação:
[...]
17. Por esta razão, e confiante da legitimidade de seu direito creditório — uma
vez que o próprio contrato de câmbio comprova que tão somente foi retido do
pagamento efetuado à sociedade SIAT SPA. o valor de R$ 176.799,24 à título de
IRRF (e não o valor de R$ 272.382,69 efetivamente recolhido) — a Recorrente
pleiteou a diferença de R$ 95.583,45 recolhida a maior por meio de pedido
administrativo de compensação de débitos próprios (fls. 25/34 e 35/42).
18. É digno de nota que, à época da emissão do Despacho Decisório de n° de
rastreamento 041047648 (fls. 6), ainda não havia sido transmitida pela Recorrente sua
DCTF retificadora, a qual somente foi apresentada às autoridades fiscais em 04 de
janeiro de 2013, tendo sido essa a exclusiva razão pela qual o direito creditório ora
pleiteado não foi imediatamente confluindo pela DRF em Santo André quando de sua
análise do presente caso concreto.
33. No entanto, o mesmo não pode ser dito da análise feita pela C. 70 Turma da
DRJ/BSB e consubstanciada no v. acórdão recorrido, uma vez que já constava dos
autos a cópia da DCTF retificadora apresentada pela Recorrente. Veja-se que neste
documento consta ainda a informação de que os débitos de IRRF conjuntamente
considerados no período sob exame totalizavam R$ 280.023,39, composto com base
nos seguintes valores que consideraram os exatos valores de R$ 176.799,24 para o
contrato de câmbio 08/064953:
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.872 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.905371/2012-10

Contratos de Câmbio firmados pela Recorrente em julho/2008 e IRRF devido
no período conforme informados na DCTF retificadora: [...]
DCTF Retificadora [...]
19. Vê-se, portanto, que os documentos carreados aos autos (contratos de
câmbio, DCTF etc.) comprovam, de maneira inequívoca, a ausência de repasse de
ônus financeiro relativo ao recolhimento a maior do IRRF em discussão nos presentes
autos à sociedade Siat SPA., sendo tal comprovação suficiente para afastar qualquer
pretensão do Fisco em atrelar a legitimidade do presente direito creditório a uma
suposta "autorização" do beneficiário do rendimento (Siat SPA.) sobre o qual este
IRRF recolhido a maior foi calculado, não havendo que se falar, no caso concreto, em
qualquer impedimento para que a Recorrente pleiteasse o aproveitamento do
respectivo direito creditório para fins de compensação de débitos próprios.
20. A assertiva acima é comprovada, ainda, pelas anexas invoices e respectivos
contratos de prestação de serviços filmados entre a Recorrente e a Siat SPA (doc. 01)
restando preenchidos, portanto todos os requisitos previstos no artigo 18 da Instrução
Normativa RFB n° 1.717/17 para que esta C. Turma reconheça a legitimidade do
direito da Recorrente de pleitear o crédito sob análise para fins de compensação de
débitos próprios.
21. Resta, assim documentalmente comprovado nos presentes autos:
(i) que o ônus financeiro do recolhimento a maior de IRRF que gerou o crédito
em discussão jamais foi repassado pela Recorrente à sociedade SIAT SPA., razão pela
qual não há que se falar, no presente caso, de suposta necessidade de "autorização"
desse beneficiário da remessa para seu aproveitamento pela Recorrente por meio de
DCOMP;
(ii) que a Recorrente retificou seus lançamentos contábeis e suas declarações
fiscais do período, em especial, a DCTF que reflete e informa à Receita Federal do
Brasil não apenas os exatos valores pagos a título de contraprestação por serviços no
período sob análise como ainda os exatos valores devidos pela Recorrente a título de
IRRF; e portanto
(iii) que o ônus financeiro do aludido recolhimento a maior de IRRF foi
suportado exclusivamente pela Recorrente, sendo inequívoco seu direito creditório
para fins de compensação administrativa de débitos próprios; e, por fim,
(iv) que o recolhimento a maior de IRRF decorrente do DARF de fls. 15 gerou
crédito histórico no exato valor utilizado pela Recorrente em sua DCOMP, sendo seu
direito creditório, portanto, suficiente para compensação da integralidade do débito ali
declarado.
22. Pelo exposto, não merece guarida o argumento do v. acórdão recorrido de
que a Recorrente não teria comprovado fazer jus ao crédito indicado em sua DCOMP
de fls. 25/34 e 35/42, razão pela qual espera e confia que, diante das inúmeras provas
documentais carreadas aos autos, esta C. Turma dará provimento ao presente recurso
voluntario para reconhecer não apenas a legitimidade do direito creditório por ela
indicado na aludida DCOMP como ainda sua suficiência para quitação da
integralidade dos débitos ali indicados.
IV—Do Princípio da Verdade Material e da Presunção Relativa das Obrigações
Acessórias na apuração da Liquidez e Certeza de Direitos Creditórios
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.872 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.905371/2012-10

23. Como é sabido, além do princípio da legalidade, o contencioso
administrativo de apuração e exigência de crédito tributário é fortemente pautado pelo
princípio da verdade material. [...]
25. Assim, em obediência ao princípio da verdade material, não pode a
Autoridade Julgadora pautar-se unicamente pelo formalismo que rege o procedimento
administrativo de apuração e exigência de crédito tributário e furtar-se à análise de
provas carreadas aos autos mas, muito pelo contrário, deve sempre buscar a máxima
elucidação dos fatos postos sob sua apreciação, inclusive com a apreciação de novos
elementos probatórios apresentados quando a interposição de recurso.
26. Vale salientar que este entendimento é reiteradamente adotado este por este
E. Conselho, que, em inúmeros julgados, já reconheceu a primazia da verdade material
quando devidamente comprovado o direito creditório do contribuinte. [...]
27. Depreende-se das ementas dos julgados acima que ainda que a Recorrente
sequer tivesse apresentado sua DCTF retificadora do período — o que se admite
apenas hipoteticamente uma vez que suas declarações fiscais do período sob exame
foram devidamente retificadas — tal situação configuraria mero equívoco material
elidível por prova em contrário.
28. Desta feita, e à luz do princípio da verdade material, devem ser consideradas
por esta C. Turma todas as inúmeras provas carreadas aos autos, seja por oportunidade
da manifestação de inconformidade apresentada ou em instrução ao presente recurso
voluntário, para que, ao final, seja provido o presente recurso voluntário para,
reformando-se o v. acórdão recorrido, reconheça-se o crédito em favor da Recorrente,
no valor histórico de R$ 95.583,45 (noventa e cinco mil quinhentos e oitenta e três
reais e quarenta e cinco centavos), homologando-se integralmente a compensação por
ela declarada.
V— Da Possibilidade de Conversão do Julgamento em Diligência
29. Conforme exposto anteriormente, o processo administrativo deve ser
pautado pela busca à verdade material.
30. Neste contexto, a Recorrente esclarece todas as informações relativas ao
direito creditório sob análise já se encontram à disposição desse C. CARF.
31. Não obstante, caso esta C. Turma Julgadora entenda pela necessidade de
esclarecimentos adicionais sobre quaisquer elementos relativos ao direito creditório
em questão, requer a Recorrente seja o julgamento do presente Recurso Voluntário
convertido em diligência, hipótese admitida, inclusive, pelo inciso II, do artigo 61, do
Regimento Interno do CARF. [...]
32. Com efeito, a conversão do julgamento em diligência possui relevante
importância por ser tratar de instrumento adequado para a correta constatação de fatos
controversos entre as partes (in casu, o Fisco e o contribuinte), representando
verdadeira medida de realização de justiça (fiscal, no caso vertente).
33. Assim, e por aplicação analógica do disposto no artigo 16, inciso IV, do
Decreto n° 70.235/7211, a Recorrente apresenta, desde já, os seguintes quesitos [...].
34. Caso o julgamento do presente Recurso Voluntário seja convertido em
diligência esta C. Turma Julgadora, a Recorrente indica como assistente para
acompanhamento da diligência a Sra. Tania Oliveira, inscrita no CPF sob n°
043.813.938-05, com telefone (55 12) 3644-9579, no mesmo endereço do domicílio
fiscal da Recorrente.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.872 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.905371/2012-10

35. Desta feita, a Recorrente entende estarem preenchidos os requisitos
dispostos no artigo 16, inciso IV, do Decreto n° 70.235/72 para que o julgamento do
presente Recurso Voluntário seja convertido em diligência caso assim entenda esta C.
Turma Julgadora.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
VI — Do Pedido
36. Diante do exposto, a Recorrente requer lhe seja oportunizada a realização de
sustentação oral durante a sessão de julgamento, bem como o integral provimento do
presente Recurso Voluntário para, reformando-se o v. acórdão recorrido, homologar,
integralmente a compensação declarada pela Recorrente por meio da DCOMP [...],
haja vista a patente comprovação da legitimidade e suficiência do crédito nela
indicado.
37. Por fim, apenas caso esta C. Turma Julgadora entenda necessário, requer-se
o provimento do presente Recurso Voluntário, após a conversão do julgamento em
diligência, em obediência ao princípio da verdade material, protestando-se, desde já,
pela juntada de eventuais documentos de prova aptos a reforçarem os argumentos ora
apresentados.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Notificação
A Recorrente requer que seja notificada do endereço de seu representante legal.
A previsão legal é de que o sujeito passivo seja intimado validamente no
domicílio tributário por ele eleito (incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 127
do Código Tributário Nacional e art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Nesse
sentido, a Súmula CARF no 110, que é de aplicação obrigatória, determina que "no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito
passivo", (art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF). A afirmação suscitada na peça
recursal, destarte, não é pertinente.
Sustentação Oral
A Recorrente solicita sustentação oral.
O Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, prevê:
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.872 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.905371/2012-10

Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente: [...]
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
III - à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao exercício da sustentação oral especificados na “Carta de Serviços CARF”. Nesse
sentido, a Recorrente deve observar a forma, o tempo e o local previstos nas normas
regulamentares para alcançar este desiderato.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.872 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.905371/2012-10

recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.872 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.905371/2012-10

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.872 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.905371/2012-10

não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito
que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou
que: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor
do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Em se tratando de Per/DComp
inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É dever
da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de decidir
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
O IRRF, código 0422, refere-se às importâncias pagas, remetidas, creditadas,
empregadas ou entregues a residentes ou domiciliados no exterior, por fonte localizada no Brasil,
a título de royalties, de pagamentos de assistência técnica e de direitos autorais a pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no exterior (art. 100 do Decreto-Lei no 5.844, de 23 de
setembro de 1943 e art. 28 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1996). Sujeita-se ao regime de
tributação exclusivo na fonte à alíquota incidente de 15% (quinze por cento). O beneficiário é a
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior e o imposto é recolhido pela fonte
pagadora na data da ocorrência do fato gerador.
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014). Ademais, não há impedimento que se
baixe em diligência para que se averigue o erro de fato na DCTF original, retificada ou não,
depois de apresentado o Per/DComp que utiliza como crédito o pagamento inteiramente alocado
(Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.872 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.905371/2012-10

9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
O fundamento de fato e de direito que alicerça o pedido da Recorrente é de há
pagamento indevido, conforme faturas, contratos de câmbio, DARF e DCTF Retificadora, e-fls.
08-23, 44-53 e 176-193.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais que a Recorrente deve apresentar, uma vez que há indícios de que o referido direito
creditório encontra-se disponível para compensação dos débitos ali confessados.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.872 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.905371/2012-10

ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.872 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.905371/2012-10

Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 143 e no 164 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 241
DF CARF MF
Original